Tribunal: TJPA
Processo: 0001662-55.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001662-55.2018.8.14.0049

APELANTE: GEONATAS SOUSA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PREVISÃO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelas declarações testemunhais em sede judicial, aliados à confissão extrajudicial do réu, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Verifica-se que a pena-base já foi aplicada no patamar mínimo legal, diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

3. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal e penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GEONATAS SOUSA RIBEIRO
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Penal da Comarca de Santa Isabel do Pará/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
,
com o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, no dia de 01 de março de 2018, por volta das 23h, o denunciado GEONATAS SOUSA RIBEIRO, devidamente identificado, foi preso em flagrante delito portando uma arma de fogo de uso permitido. Narram os autos que uma guarnição da Polícia Militar estava em diligências no Ramal do Boi Branco que tem saída no bairro Porangaba, quando avistaram o veículo Fiat Uno, de cor branca, ano 1995/1996, placa JTK-563, cujo condutor ao avistar a viatura retornou e seguiu, o que motivou o acompanhamento e abordagem.

Os policiais militares ao efetivarem as buscas pessoais, encontraram na cintura do denunciado GEONATAS SOUSA RIBEIRO, 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, n. 345685, com 05 (cinco) munições intactas, que inclusive confessou que era foragido da Colônia Penal Agrícola, constando a informação de que tinha foragido há mais de 5h antes da prisão em flagrante.

Em
razões recursais
(ID 12484957), a defesa pugna pela
absolvição
do recorrente sob a tese da
fragilidade probatória, aduzindo ausência de reconhecimento formal, na forma do art. 226, do CPP
. Sustenta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ante a ausência de comprovação do fato imputado ao apelante.

Ademais, pleiteia a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, especificamente para a
redução da reprimenda base ao seu patamar mínimo
, com a presença de todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu.

Por fim requer o afastamento da pena de multa ou aplicação no seu patamar mínimo.

Em
contrarrazões
(ID 12484965), o
dominus litis
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, por estar a sentença condenatória devidamente fundamentada no tocante à autoria e materialidade delitiva, bem como, em face da dosimetria da pena restar fixada dentro da legalidade.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição Ante Aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo.

Cinge-se o pleito defensivo, inicialmente, na tese de insuficiência de provas a ensejar a condenação, ao argumento de que não foram obedecidas as formalidades legais do art. 226, do CPP para o reconhecimento do acusado do cometimento do delito.

No entanto, tal tese
não pode prosperar
.

A
materialidade delitiva,
in casu
,
ressoa cristalina diante da produção do
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 12485000) e Laudo de Exame de Balística (ID 12485000), que atestam a apreensão de 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca TAURUS, calibre 38, número de série DR32148, e 05 (cinco) MUNIÇÕES intactas, do mesmo calibre, apresentado condições de funcionamento e potencialidade lesiva, no momento da perícia.

A
autoria delitiva
do apelante, igualmente, resta indiscutível nos autos, através dos depoimentos das testemunhas em Juízo, aliados à confissão extrajudicial do réu, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A testemunha Harlison José Ferreira dos Santos e a testemunha Marcio Ricardo de Assunção Silva relataram que no dia dos fatos quando estavam em diligência policial avistaram o veículo que o acusado trafegava, quando perceberam o desvio de rota do carro, realizaram a abordagem e encontraram a arma na cintura do apelante.

O réu, ouvido em Juízo, negou a prática do delito, no entanto, em sede de inquérito assim confessou: “(...)
QUE é foragido da Colônia Penal. QUE responde a procedimento criminal e que já foi preso e processado criminalmente pelo crime de tráfico de drogas em Outeiro. QUE o declarante diz que fugiu da colônia agrícola há 03 dias atrás. QUE o declarante diz que a arma de fogo não é sua. QUE o declarante diz que conhece o taxista e que ele fez uma corrida para ele em certa ocasião. QUE o declarante diz que o taxista não sabia que ele estava fugindo do sistema penal
(...)”. ID 12484997

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em imputar ao acusado a autoria do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. Seu depoimento extrajudicial, no qual confessa a propriedade da arma, não pode ser desprezado, merecendo credibilidade, por se mostrar em total consonância com os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. DOIS RÉUS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DO RÉU LUCAS DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU MÁRCIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quando a autoria do delito por parte dos réus resta devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas policiais (na seara policial e em juízo), corroborados pela confissão extrajudicial de um dos réus, Laudo de Exame de Arma de Fogo. 2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando declarações do réu, em sede policial, contribuem sobremaneira para a elucidação da autoria do delito, pois, além de confirmar as narrativas dos policiais, possibilitou ao julgador formar seu convencimento à margem de qualquer hesitação. 3. Não tivesse o réu confirmado a propriedade da arma, difícil seria a elucidação da autoria do delito frente às particularidades do caso concreto, uma vez que o artefato foi encontrado escondido no compartimento do motor de um veículo no qual se encontravam cinco pessoas; além disso, nenhum dos ocupantes era o proprietário do automóvel e não restou delineado quem era o seu condutor. 4. A reincidência e a confissão espontânea devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes (EResp n.º 1.154.752/RS). 5. Recurso do réu Lucas desprovido. Recurso do réu Márcio parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão n.880554, 20110810046284APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/07/2015, Publicado no DJE: 17/07/2015. Pág.: 86)

Ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade sim, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas. Neste sentido:

“O testemunho de policiais se constitui prova como outra qualquer, pois, do contrário, muitos crimes praticados em locais isolados restariam sem punição”. (TACRIM-SP: JUTACRIM 48/310).

“A circunstância de os depoentes pertencerem aos quadros policiais não os torna inidôneos para depor, devendo seu testemunho merecer credibilidade sempre que revelar coerência e harmonia com o restante do conjunto probatório. Por outro lado, a existência de discordâncias em alguns detalhes não lhes retira a validade, pois, tratando-se de policiais militares que participam de dezenas de ocorrências mensais da mesma natureza, não seria de estranhar existir alguma divergência em detalhes dos fatos” (TJRS – Ac. - Rel. Jorge Alberto Moraes Lacerda – RJTJRS 132/183)

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa.

Não há que se falar em ausência de reconhecimento formal de acusado que foi preso em flagrante, portando a arma de fogo, tendo sido devidamente reconhecido pelos policiais que realizaram sua prisão e condução no momento do crime.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base ao Mínimo Legal.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, especificamente para a
redução da reprimenda base ao seu patamar mínimo
.

Neste ponto, entendo que o referido pedido é inócuo, pois a pena já foi aplicada no mínimo legal, não havendo que ser conhecido referido pedido. Vejamos a dosimetria na parte que importa:

“(...)
1. PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;

1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não há elementos indicando que o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos.

1.2 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em maiores confusões, tendo o nome mencionado em outros delitos, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos.

1.3 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.4 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância;

1.5 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.6 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não foram identificados outros efeitos da infração, além daqueles normais ao tipo.

1.7 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, não podendo tal circunstância ser considerada em desfavor do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 02 (dois) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem atenuantes.

Presente a agravante prevista no art. 61, inc. I – reincidência –, pois o réu cometeu o crime, ora apurado, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória nos autos nº 0006741-83.2014.8.14.0201, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a mesma a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não há causas aumento ou diminuição de pena.

4. PENA DEFINITIVA

A) 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO; B) 11 (ONZE) DIASMULTA.

Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea b do CPB, pois reincidente.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada e a reincidente (...)” - ID 12484953

Da sentença, vê-se que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, considerando favoráveis todas as circunstâncias.

Ocorre que, o afastamento do mínimo legal, deu-se em razão da reincidência delitiva, aumento devidamente aplicado.

Por conseguinte, verifica-se que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB são favoráveis ao acusado, pelo que se conclui que a pena-base imposta ao recorrente, assim como a pena de multa, estão no patamar mínimo legal.

3. Da Pena de Multa. Almejado Afastamento ou Redução:

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo decote da pena de multa, diante da sua precária situação socioeconômica.

Sem razão
.

A
pena

pecuniária decorre
de mandamento
legal
, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a
pena pecuniária
é
consequência
da
própria condenação penal
, é
penalidade
que
decorre
de
imposição legal
; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código
Penal
Brasileiro preceitua que na fixação da
pena
de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a
pena pecuniária
observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023